Tribunal: TJDFT
Processo: 0713724-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Banco do Brasil S/A em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença promovido em seu desfavor pelos agravados – André Luiz Bernardes e outros –, (i) rejeitara a impugnação que aviara aos cálculos elaborados pela contadoria judicial; (ii) homologara as contas confeccionadas pelo órgão de assistência contábil, fixando que o valor do crédito correspondente à multa e honorários advocatícios previstos no artigo 523, §1o do estatuto processual perfaz a quantia de R$ 118.345,69 (cento e dezoito mil, trezentos e quarenta e cinco reais e sessenta e nove centavos); e (iii) o intimara para completar o pagamento do débito sobejante, no valor individualizado Objetiva o agravante, a seu turno, o recebimento do recurso com efeito suspensivo, com o sobrestamento dos efeitos do decisório guerreado, e, alfim, o provimento do agravo e a cassação ou a reforma da decisão guerreada, determinando-se o refazimento dos cálculos pelo contador judicial com a observância dos parâmetros que aduzira. Como lastro apto a aparelhar a pretensão reformatória, argumentara que as contas apresentadas pela contadoria judicial e homologadas pela decisão guerreada afiguram-se equivocadas, não espelhando a realidade do débito que ainda o afeta, resultando na apuração de obrigação superior. Afirmara que o equívoco decorrera, precisamente, do fato de que computara multa de 10% (dez por cento) e honorários previstos no art. 523, §1o, do estatuto processual sobre o débito exequendo, desconsiderando que realizara o depósito da integralidade do valor individualizado pelos agravados na petição que deflagrara o cumprimento de sentença, consumado no prazo que lhe fora assegurado para se manifestar sobre a fase executiva. Registrara que, de conformidade com os cálculos confeccionados pelo órgão de assistência contábil do juízo, fora promovida a atualização do débito até outubro de 2019, enquanto o correto seria a incidência de correção monetária somente até abril de 2016. Assinalara que o termo final da fluência dos encargos moratórios e a incidência de atualização monetária deve corresponder à data do depósito integral do débito exequendo, pois nesse instante restara desqualificada a mora debitoris. Apontara que a planilha elaborada pelo contador judicial desconsiderara essas premissas, não sobejando possível considerar como legítimo o valor do crédito exequendo que apurara no tocante aos encargos individualizados. Acentuara que, diante dessas circunstâncias, o decisório atacado deve ser desconstituído de forma a ser obstado que o agravado aufira importe superior ao que lhe é devido. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Banco do Brasil S/A em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença promovido em seu desfavor pelos agravados – André Luiz Bernardes e outros –, (i) rejeitara a impugnação que aviara aos cálculos elaborados pela contadoria judicial; (ii) homologara as contas confeccionadas pelo órgão de assistência contábil, fixando que o valor do crédito correspondente à multa e honorários advocatícios previstos no artigo 523, §1o do estatuto processual perfaz a quantia de R$ 118.345,69 (cento e dezoito mil, trezentos e quarenta e cinco reais e sessenta e nove centavos); e (iii) o intimara para completar o pagamento do débito sobejante, no valor individualizado Objetiva o agravante, a seu turno, o recebimento do recurso com efeito suspensivo, com o sobrestamento dos efeitos do decisório guerreado, e, alfim, o provimento do agravo e a cassação ou a reforma da decisão guerreada, determinando-se o refazimento dos cálculos pelo contador judicial com a observância dos parâmetros que aduzira. Deflui do aduzido que o objeto deste agravo cinge-se, precipuamente, à aferição da legitimidade da decisão que assimilara como correta a expressão do débito remanescente da responsabilidade do agravante, consoante apurara a contadoria judicial, ou se, ao invés, o aferido estaria permeado por equívocos materiais que teriam resultado na apuração de importe superior ao devido. Alinhadas essas premissas, afigura-se necessária breve digressão a respeito dos atos praticados no curso processual, de modo a evitar o enleio trazido nas razões recursais. Consoante se extraí dos elementos coligidos aos autos, os agravados aviaram cumprimento individual de sentença coletiva[1] aparelhada no julgado que resolvera ação coletiva manejada em desfavor do agravante, resultando na sua condenação a agregar aos ativos recolhidos em cadernetas de poupança sob sua administração, no mês de janeiro de 1989, diferenças de correção monetária provenientes da alteração da sistemática de atualização ensejada pelo acervo normativo que implantara o denominado “Plano Verão”, almejando a percepção das diferenças reconhecidas e asseguradas pelo julgado coletivo, que, segundo individualizaram, perfaziam o importe de R$ 257.645,54 (trezentos e trinta e nove mil, duzentos e cinquenta e seis reais e vinte e sete centavos). O agravante, regularmente intimado, não realizara o pagamento da quantia nomeada[2], que, contudo, fora integralmente bloqueada via Bacenjud[3]. Diante do bloqueio individualizado, o agravante aviara impugnação ao cumprimento de sentença[4], que fora rejeitada[5]. Destaca-se que a decisão[6] que refutara a impugnação formulada pelo agravante, datada de 08.07.2016, homologara o valor do crédito executado condenara a instituição financeira executada ao pagamento da multa e dos honorários previstos no artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos: “Ante o exposto REJEITO a impugnação apresentada pelo devedor e HOMOLOGO os cálculos da parte exequente apresentados às fls. 638/647, e declaro que o valor do débito em setembro/2015 é de R$ 257.646,54. Condeno o executado na multa do art. 523, §1o, do NCPC, e também a pagar honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença ora fixados no percentual de 10% sobre o proveito econômico, já considerada a total sucumbência. Considerando que os cálculos não incluíram a multa e honorários acima fixados, concedo ao exequente o prazo de 5 (cinco) dias para requerer a execução desses valores, devendo apresentar planilha do debito devidamente discriminado.” Deve ser registrado que, conquanto o bloqueio do valor correspondente ao crédito executado tenha ocorrido em 25.04.2016, não fora formalizado termo de penhora desse montante e somente em 19.11.2019[7] é que fora promovida sua transferência para conta judicial vinculada aos autos do cumprimento de sentença. Diante dessa circunstância, o montante bloqueado não experimentara qualquer atualização monetária, de modo que fora proferida decisão[8] determinando a apuração do valor correspondente à atualização monetária que deve incrementar o crédito executado, confira: “Verifico do despacho de ID 49880506 que o valor da penhora só foi transferido para a conta judicial em13/11/2019, embora tenha sido bloqueado em 31/03/2016. Assim, a parte exequente faz jus à percepção dos valores referentes à correção monetária do valor penhorado desde a data da penhora, até a data da efetiva transferência do valor para a conta judicial. Remetam-se os autos à douta Contadoria Judicial, para apurar o valor da correção monetária incidente sobre o valor do débito (R$ 257.646,54) no período de 31/03/2016 a 13/11/2019, observados os índices oficiais de correção deste TJDFT. Com os cálculos, intimem-se as partes para que se manifestem no prazo de 15 (quinze) dias.” Acentue-se que o órgão auxiliar do juízo confeccionara as contas determinadas pelo juízo e ambos os litigantes concordaram com o apurado no concernente ao valor correspondente à atualização monetária. Ocorre, contudo, que o agravante insurgira-se[9] contra parte da planilha de cálculos confeccionada pelo contador oficial quanto ao tópico em que apurara o valor correspondente à da multa e dos honorários previstos no artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil. Alegara que a contadoria judicial promovera a atualização desses encargos até outubro de 2019, enquanto o termo final para o cômputo da correção monetária deveria ser abril de 2016, data do bloqueio via Bacenjud. Merecer ser observado que, antes formular aludida impugnação, o agravante promovera em 19.11.2019, o depósito do valor sobejante apurado pela contadoria[10]. O juízo do cumprimento de sentença apreciara a impugnação formulada pelo agravante, proferindo decisão[11], datada de 07/02/2020, fixando que os percentuais correspondentes aos honorários e à multa do artigo 523, §1o, do CPC, devem incidir apenas sobre o valor principal da dívida homologada, de R$ 257.646,54, e, outrossim, devem ser atualizados pelos índices da tabela do TJDFT e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir de 08/07/2016 – data da decisão que fixara a incidência dos aludidos acessórios – até 19.11.2019, data do derradeiro depósito realizado pelo agravante, como se infere do abaixo reproduzido, in verbis: “A douta contadoria judicial apresentou os cálculos à ID 51957738. O executado apresentou impugnação ao pedido de execução dos valores remanescentes referentes aos honorários advocatícios e multa processual. À ID 54858278 o executado apresentou nova manifestação concordando com os cálculos apresentados pela douta Contadoria, referentes aos valores devidos a título de atualização do saldo principal. A parte exequente se manifestou à ID 55251896, concordando com os cálculos da douta Contadoria e reiterando o pedido de execução dos honorários e multa processual. Considerando a concordância de ambas as partes quanto ao valor da atualização do débito principal, fica o executado intimado a pagar a quantia apurada em R$ 32.800,84, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de penhora. Transcorrido o prazo sem o pagamento, proceda-se à consulta ao sistema BacenJud, ficando desde já autorizada a indisponibilidade dos valores porventura encontrados até o montante suficiente para o integral pagamento, conforme requerido pelo credor, vedado o levantamento dos valores judicialmente bloqueados. Sem prejuízo, quanto ao pedido de execução dos valores referentes a honorários e multa fixados na decisão de ID 35283116, considerando que o executado alega excesso de execução, determino a remessa dos autos à douta Contadoria para que calcule os referidos valores, observando que os percentuais de honorários e multa deverão incidir apenas sobre o valor principal da dívida (R$ 257.646,54), e serão atualizados pelos índices da tabela do TJDFT e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da datada decisão de ID 35283116 (08/07/2016) até a data do depósito de ID 50810359”. Sobreleva pontuar que o agravante não insurgira-se contra a aludida decisão, que, conforme pontuado, determinara que o valor correspondente aos encargos previstos no artigo 523, §1o, do estatuto processual deve ser atualizado monetariamente desde 08.07.2016 – data da decisão que fixara a incidência dos aludidos encargos – até 19.11.2019, data do derradeiro depósito realizado pelo agravante relativo ao valor sobejante do débito. Nesse contexto, os derradeiros cálculos confeccionados pelo órgão de assistência contábil do juízo cingiram-se a observar a determinação originária do juízo executivo, não afigurando-se possível desconsiderá-los. Ora, o agravante em momento algum afirmara que os cálculos do Contador Judicial não observaram as premissas estabelecidas pela decisão anterior, proferida no curso procedimental. Com efeito, cingira-se a alegar o equívoco nas contas elaboradas pela contadoria oficial, sob o argumento de que o termo final para o cômputo de correção monetária deveria ser abril de 2016, data do bloqueio online do valor do crédito executado. Contudo, conforme pontuado, o juízo do executivo determinara, em decisão que não fora impugnada, o período da incidência de correção monetária sobre o débito correspondente aos honorários e multa previstos no artigo 523, §1o, do CPC, a saber, 08.07.2016 a 19.11.2019, de modo que não sobeja possível nessa sede alterar a resolução empreendida pelo juízo que restara acobertada pela preclusão consumativa. A título ilustrativo, há que ser acentuado que os cálculos elaborados pela contadoria judicial cingiram-se a promover a atualização do débito correspondente à multa de 10% (dez por cento) e aos honorários advocatícios da fase executiva, na forma preconizada pela decisão do juízo executivo. Destarte, não sobeja possível desconsiderar o apurado, pois guarda conformidade às diretrizes legais fixadas pelo juízo executivo anteriormente, via de decisão irrecorrida. Fica patente, assim, que o agravante almeja desqualificar os cálculos do órgão auxiliar do juízo, contudo, a inconformidade que manifestaram está desprovida de lastro material. À luz dos elementos coligidos, o apurado pela contadoria judicial deve, portanto, ser acolhido sem nenhuma ressalva. É que, além de eqüidistante da divergência estabelecida pelos agravantes, revestindo de imparcialidade o que apurara, apontara de forma objetiva que não utilizara-se da metodologia questionada, redundando na apuração do débito que aferira em conformidade com o título executivo. Como corolário, deve ser ratificado o que fora confeccionado pelo contador judicial por não ter sido infirmado através de elementos substanciosos e ante a circunstância de que, em sede de cumprimento de sentença, inviável se reprisar o que já fora determinado no curso procedimento por decisão acobertada pela preclusão. À míngua de maiores informações que pudessem ensejar a modificação da quantia apurada, mostra-se necessário e prudente a manutenção dos cálculos apresentados pelo contador judicial. Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o que aduzira o agravante não se reveste de verossimilhança. Essa apreensão, deixando carente de certeza o direito que invocara, obsta a concessão da antecipação de tutela recursal que formulara. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1019, I, do novo estatuto processual, indefiro o efeito suspensivo ativo postulado, negando a antecipação da tutela recursal postulada. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão desafiada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de junho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 35283080 - Pág. 1 (fl. 758). [2] - ID Num. 35283090 - Pág. 1 (fl. 772). [3] - ID Num. 35283094 - Pág. 1 (fl. 773). [4] - ID Num. 16335818 - Pág. 24/48 (fls. 782/829) [5] - ID Num. 35283116 - Pág. 46/54 (fls. 904/912). [6] - ID Num. 35283116 - Pág. 46/54 (fls. 904/912). [7] - ID Num. 49879408 - Pág. 56/63 (fls. 1014/1021). [8] - ID Num. 51867692 - Pág. 1 (fl. 991) – cumprimento de sentença. [9] - ID Num. 52646272 - Pág. 1/7 (fls. 1055/1061). [10] - ID Num. 50810359 - Pág. 1 (fl. 990) - cumprimento de sentença. [11] - ID Num. 55754410 - Pág. 1/2 (fls. 1129/1130) – cumprimento de sentença.